Tribunal: TJPA
Processo: 0044575-14.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ? SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ? PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA ? REJEITADA ? SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO CAUTELAR NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL ? CAUTELAR NÃO SATISFATIVA ? MÉRITO ? AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA NA CONTESTAÇÃO ? INOCORRÊNCIA ? INAPLICABILIDADE DO ART. 341 DO CPC ? EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E FINANCEIRA PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO AJUSTE ? INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO PELOS APELANTES ? INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO ? EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? SENTENÇA ESCORREITA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0044575-14.2014.8.14.0301
APELANTE:

A. B. MOREIRA ACADEMIA
APELANTE:

ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA
ADVOGADO:

DEUSDEDITH FREIRE BRASIL - OAB/PA 920
APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)
ADVOGADA:

ALINE PENEDO DE OLIVEIRA - OAB/PA 7.086
ADVOGADA:

DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB/PA 7.690
ADVOGADO:

LUIZ PAULO SANTOS ALVARES - OAB/PA 1.788
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA
-
REJEITADA
- SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO CAUTELAR NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL - CAUTELAR NÃO SATISFATIVA -
MÉRITO
- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA NA CONTESTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO ART. 341 DO CPC - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E FINANCEIRA PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO AJUSTE - INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO PELOS APELANTES - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Preliminar de Nulidade de Sentença por Ofensa a Coisa Julgada
1 - A sentença proferida em processo cautelar não faz coisa julgada material posto que não visa o mérito da demanda, podendo ser modificada e revogada a qualquer tempo, não havendo que se falar, igualmente, na hipótese em natureza satisfativa da decisão.
Preliminar

Rejeitada
.
Mérito
2 -

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência de dano extrapatrimonial em decorrência de alegado atraso no repasse das parcelas do financiamento pela instituição financeira, bem como em razão de inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito.
3 - Acerca da aplicação dos efeitos insculpidos no art. 341 do CPC, não obstante a peça contestatória tenha sido extremamente confusa e limitada, abordando, inclusive, matérias estranhas a lide, tem-se que esta não deixou de impugnar os argumentos basilares alegados na inicial, qual seja, a inocorrência de dano extrapatrimonial.
4 - Legalidade da exigência de comprovação de regularidade fiscal e financeira pelos apelantes para liberação de parcelas de financiamento que já foi reconhecida por esta Colenda Turma em recurso de apelação interposto na ação declaratória de nulidade (processo n. 0081939-54.2013.8.14.0301).
5 - Da simples leitura da cláusula segunda do ajuste, depreende-se que as exigências de regularidade fiscal (regularidade ante a Fazenda Nacional, FGTS entre outros) e financeira (a adequada aplicação da parcela anteriormente liberada, comprovada por laudo de vistoria), encontram-se efetivamente previstas na cédula de crédito bancário, inexistindo, qualquer ilegalidade nas solicitações da instituição financeira ora apelada.
6 - Sendo regular as exigências de regularidade fiscal e financeira, não há que se falar na prática de ato ilícito pela instituição financeira apelada, e, por conseguinte, da ocorrência de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.
7 - Da mesma forma, considerando o disposto na Cláusula Décima Quarta do ajuste pactuado entre os litigantes, que, previa o vencimento da primeira das 84 (oitenta e quatro) prestações em 10/05/2014, a posterior inscrição em cadastros de restrição ao crédito face o inadimplemento dessa pelos apelantes constitui mero exercício regular de um direito, não caracterizando igualmente ato ilícito a ensejar dano moral.
8 - Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
,

mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 de outubro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N.
0044575-14.2014.8.14.0301
APELANTE:

A. B. MOREIRA ACADEMIA
APELANTE:

ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA
ADVOGADO:

DEUSDEDITH FREIRE BRASIL - OAB/PA 920
APELADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)
ADVOGADA:

ALINE PENEDO DE OLIVEIRA - OAB/PA 7.086
ADVOGADA:

DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS - OAB/PA 7.690
ADVOGADO:

LUIZ PAULO SANTOS ALVARES - OAB/PA 1.788
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
A. B. MOREIRA ACADEMIA
e por
ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA
,

inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por si contra o
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (fls. 03-25), narraram os autores/apelantes terem firmado com a instituição financeira requerida/apelada, contrato de financiamento em 23/03/2012, através de cédula de crédito bancário (FIS-P-128-12/0004-0), no valor de R$ 1.563.530,10 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, quinhentos e trinta reais e dez centavos), sendo que tal importância seria liberada mediante o depósito programado, em conta corrente, de 03 (três) parcelas: a primeira de R$ 468.396,72, em março/2012; a segunda de R$ 490.062,52, em abril/2012; e, a terceira/última de R$ 605.070,86, em junho/2012.

Informaram que, após o recebimento da primeira parcela, recusou o requerido/apelado, a liberação das parcelas subsequentes, sob a alegação de insuficiência/ausência de comprovação fiscal e financeira, sendo essas liberadas parcialmente e, com atraso, apenas após determinação judicial em sede de ação cautelar.

Argumentaram que, em função desses atrasos, as obras ficaram paralisadas, acarretando-lhes vários prejuízos que comprometeram o pagamento do próprio financiamento em epígrafe, destacando que, ao tentarem renegociar com o banco requerido, este teria lhe notificado extrajudicialmente e, posteriormente incluído os autores/apelantes, em cadastros de proteção ao crédito.

Afirmaram que, a demora no repasse dos recursos, imputável unicamente ao banco requerido/apelado, bem como a inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito, teriam provocado danos de caráter extrapatrimonial passiveis de indenização.

Pleitearam, assim, liminarmente, o cancelamento das inscrições em cadastro de restrição de crédito; aplicação do CDC e a inversão do ônus probatório e, em decisão definitiva, a procedência da exordial para que fosse o banco requerido/apelado, condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Juntaram os requerentes/apelantes, documentos às fls. 26-59 dos autos.

Em decisão interlocutória (fls. 62-63), indeferiu o juízo primevo o pedido liminar de cancelamento das inscrições em cadastro de restrição de crédito.

Dessa decisão, interpuseram os autores recurso e Agravo de Instrumento (fls. 64-88), cujo pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido por este juízo ¿
ad quem
¿ (fls. 90-92).

Em Contestação (fls. 143-152), aduziu em síntese a instituição financeira requerida, que encontrando-se os autores em situação de inadimplência, constituiria legal exercício regular de direito a inclusão desses em cadastro de restrição de credito, bem como que inexistiria qualquer ato ilícito ou ilegalidade a caracterizar a ocorrência de dano moral, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

Juntou o banco requerido, documentos às fls. 153-171 dos autos.

Em Réplica a contestação (fls. 173-175), manifestaram-se os autores, aduzindo que a requerida não teria impugnado especificamente todos os fatos arguidos na inicial, bem como o dano moral relativo à pessoa física, pleiteando, ainda, o julgamento antecipado da lide.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (fls. 178-182), que julgou totalmente improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, condenando, ainda, os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os autores, A. B. MOREIRA ACADEMIA e ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA interpuseram Recurso de Apelação (fls. 184-212).

Alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa à coisa julgada, uma vez que, o Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal em sede de apelação cível em ação cautelar (processo n. 0047657-24.2012.8.14.0301) que determinou a liberação pela apelada da 2ª (segunda) parcela do crédito teria natureza satisfativa, de forma que transitada em julgado formou coisa julgada material, não sendo possível sua modificação na sentença vergastada.

Aduzem, no mérito, que o magistrado primevo não explicitou a incidência do art. 341 do CPC, bem como não indicou onde supostamente o Código Civil pátrio estabelece as obrigações de comprovação de regularidade fiscal e financeira.

Arrazoam que, os atrasos no pagamento do financiamento, deveram-se aos atrasos no repasse das parcelas de financiamento pela própria instituição financeira, caracterizando a hipótese de exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do CC/2002.

Arguem que, tanto os atrasos no repasse das parcelas do financiamento quanto a inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito teriam ocasionado aos autores/apelantes, lesões extrapatrimoniais de grande monta, aptas a ensejar o dever de indenizar.

Afirmam que o
quantum
indenizatório a ser fixado à título de danos morais deve observar além dos critérios da proporcionalidade e da racionalidade, o caráter punitivo, inibitório, reparador e pedagógico da condenação/indenização.

Sustentam, ainda, ser inconteste a incidência da legislação consumerista no caso em tela, devendo ser aplicado as disposições do CDC, com a conseguinte inversão do ônus probatório.

Pleiteiam, assim, pelo provimento do recurso de apelação para acolhendo a preliminar de coisa julgada, desconstituir a sentença de piso, ou, alternativamente, reformá-la
in totum,
julgando totalmente procedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (fls. 216-225), arrazoa a instituição financeira requerida/apelada, não assistirem razão aos autores/apelantes, pugnando, assim, pela manutenção integral do
decisum
recorrido.

O processo foi originalmente distribuído à relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura (fls. 227), que, por sua vez, julgou-se suspeita para funcionar no feito (fl. 229).

Redistribuído a relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (fl. 230), julgou-se igualmente suspeita para funcionar no feito (fl. 232).

Posteriormente o processo foi redistribuído a relatoria da Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares (fl. 233), que, por sua vez, encaminhou o feito por prevenção a minha relatoria (fl. 237).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito (fl. 239).

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (fl. 241), o prazo para manifestação decorreu in albis (fl. 242).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.
QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pelas partes ora apelantes.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA

Consta das razões preliminares arguidas pelos ora apelantes a nulidade da sentença por ofensa à coisa julgada, uma vez que, o Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal em sede de apelação cível em ação cautelar (processo n. 0047657-24.2012.8.14.0301) que determinou a liberação pela apelada da 2ª (segunda) parcela do crédito teria natureza satisfativa, de forma que, transitada em julgado, formou coisa julgada material, não sendo possível sua modificação na sentença vergastada.

Com efeito, sabe-se que a ação cautelar consiste em instrumento adequado a consecução de medida que conservem e assegurem tantos bens quanto provas e pessoas, eliminando a ameaça de perigo seja atual ou iminente.

Dessa forma, se traduz em mecanismo de preservação da efetividade das decisões judiciais, ajudando subsidiariamente os processos de conhecimento e de execução.

A atividade jurisdicional cautelar, assim, direciona-se, à segurança e garantia do eficaz desenvolvimento e do proveitoso resultado das atividades de cognição e execução, ou seja, não objetiva à solução da lide, mas sim criar condições para que essa solução ocorra no plano da maior justiça dentro do processo chamado de principal.

Nas palavras do eminente processualista Humberto Theodoro Júnior:
¿Consiste, pois, a ação cautelar no direito de provocar, o interessado, o órgão judicial a tomar providências que conservem e assegurem os elementos do processo (pessoas, provas e bens), eliminando a ameaça de perigo ou prejuízo iminente e irreparável ao interesse tutelado no processo principal¿.
(Humberto Theodoro Junior,
Curso de Direito Processual Civil
, Volume II, 36ª edição, p. 351).

Outrossim, acerca dos objetivos da tutela cautelar, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correa de Almeida e Eduardo Talamini discorrem:
¿[...] O processo cautelar é aquele por meio do qual se obtêm meios de garantir a eficácia plena - tomada esta expressão no sentido de produção efetiva no mundo empírico - do provimento jurisdicional, a ser obtido por meio de processo futuro (ou concomitante) processo de conhecimento, ou da própria execução¿.
(Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correa de Almeida e Eduardo Talamini,
Curso Avançado de Processo Civil
. Vol. 3, 4ª edição, p. 01).

Em síntese, as características das medidas cautelares são: acessoriedade, instrumentalidade, preventividade, provisoriedade, sumariedade, e a revogabilidade.

Dessa forma, conclui-se, que a tutela cautelar é provisória e subsidiária, visto tratar-se de tutela acessória e instrumental de um processo principal do qual é sempre dependente, por conseguinte, evidencia-se que a sentença proferida em processo cautelar não faz coisa julgada material posto que não visa o mérito da demanda, podendo ser modificada e revogada a qualquer tempo, exceto nas hipóteses de reconhecimento da incidência dos institutos da prescrição e decadência.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA PROFERIDA EM CAUTELAR EXIBITÓRIA NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL.
INSCRIÇÃO EM SISTEMA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A sentença proferida em processo cautelar não faz coisa julgada material, tendo em vista que não visa o mérito, podendo ser modificada e revogada a qualquer momento.
2. Ao julgar o feito, portanto, o Juízo de piso não proferiu sentença extra petita, visto que a análise da existência da dívida, por
não ter sido atingida pela coisa julgada material, está intrinsecamente ligada ao direito indenizatório requerido na exordial.
3. Tendo sido comprovada a relação jurídica entre as partes e a existência da dívida da apelante com o Banco recorrido, resta patente a legalidade da anotação procedida. 4. Manutenção da sentença, em todos os seus termos. 5. Recurso a que se nega provimento à unanimidade.
(TJ-PE - APL: 3544456 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2015). (Grifei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE.NEGÓCIO JURÍDICO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E POSTERIORMENTE SUSPENSA EM AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO DA CAUTELAR.POSSIBILIDADE DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA NA AÇÃO PRINCIPAL.
AÇÃO CAUTELAR QUE NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL. EXEGESE DO ART. 810, DO CPC
. DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUERES ORIUNDOS DO BEM OBJETO DO LITÍGIO.POSSIBILIDADE. ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL QUE DEVERÁ SER REALIZADA APENAS NOS IMÓVEIS DE TITULARIDADE DAS PARTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE REGISTRAL.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. "Art. 810. O indeferimento da medida não obsta a que a parte intente a ação, nem influi no julgamento desta, salvo se o juiz, no procedimento cautelar, acolher a alegação de decadência ou de prescrição do direito do autor".
2. A anotação da existência da ação, no registro de imóveis, prestigia o princípio registral da publicidade, não se tratando de restrição ao patrimônio, o que, por si só, não acarreta demais prejuízos, mesmo porque objetiva prevenção de direitos de terceiro de boa-fé. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-PR - AI: 13266247 PR 1326624-7 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/11/2015, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1712 17/12/2015). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. COISA JULGADA.
A existência da coisa julgada na ação cautelar divide a doutrina; ainda que admitida, a sentença que defere a tutela cautelar não se projeta como coisa julgada além dos efeitos que visou, no caso, os de viabilizar a obtenção de certidão.
Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 175579 PR 2012/0096253-0, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 17/09/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2013). (Grifei).

No caso
sub examine
, carece de sustentação a alegação de que a decisão colegiada proferida em sede de ação cautelar, teria natureza satisfativa, primeiramente porque, os próprios apelantes, em sede da citada ação cautelar, afirmam que esta teria pretensão preparatória para o ajuizamento da ação principal, destacando, ainda, o caráter acessório, provisório e sumário e, portanto, não exauriente da medida.

Outrossim, o citado
decisum
colegiado, por si só, afasta a tese das ora apelantes, ao enfatizarem que respectivo processo cautelar não teria natureza satisfativa, visto possuir função auxiliar e subsidiária em relação ao direito material que seria discutido no feito principal.

Destarte, razão não assiste aos autores/apelantes em seu pleito preliminar, motivo pelo qual, deve esta ser rejeitada.
DISPOSITIVO

Ante o exposto
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência de dano extrapatrimonial, em decorrência de alegado atraso no repasse das parcelas do financiamento pela instituição financeira, bem como em razão de inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito.

Consta das razões deduzidas pelos ora apelantes que o magistrado primevo não teria explicitado qual a exceção prevista no art. 341 do CPC que teria ocorrido na hipótese; que tanto os atrasos no repasse das parcelas do financiamento quanto na inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito, teriam ocasionado aos autores/apelantes lesões extrapatrimoniais aptas a ensejar o dever de indenizar; bem assim que os atrasos no pagamento do financiamento, deveram-se aos atrasos no repasse das parcelas de financiamento pela própria instituição financeira, caracterizando a hipótese de exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do CC/2002.
Da Ausência de Impugnação Específica na Peça de Defesa

No que concerne a alegação de que o julgador primevo não teria indicado expressamente qual a exceção insculpida no art. 341 do CPC que incidiria no caso em tela para afastar a presunção de veracidade das alegações trazidas na exordial, ante a ausência de impugnação específica na peça contestatória, impõe-se tecer algumas considerações.

Como é cógnito, pelo ônus da impugnação específica, incumbe ao requerido/apelado se manifestar especificamente sobre os fatos articulados pelos autores na exordial, sob pena de vê-los considerados como verdadeiros.

Nessa senda, dispõe o art. 341 do Código de Processo Civil:
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:
I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;
II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;
III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Insta esclarecer, inicialmente, que a presunção de veracidade da matéria não impugnada, prevista no dispositivo destacado supra, possui natureza relativa, ou seja, não induz à procedência dos pedidos iniciais, devendo ser respaldada pelos demais elementos probatórios encartados nos autos.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL PELO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERCENTUAL COBRADO. - a ausência de impugnação de todos os fatos narrados na inicial não leva à procedência da ação, isso porque as alegações fáticas constantes da inicial, não impugnadas especificadamente pelo réu, possuem presunção de veracidade, art. 341 do CPC. Como a presunção de veracidade tem natureza relativa, somente haverá a procedência da ação se confirmadas pelo conjunto probatório;
- documento unilateral, sem qualquer assinatura ou cunho de prova hábil a demonstrar relação jurídica, não tem valor probatório. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - APC (CPC): 00755633720178090051, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 10/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/03/2020). (Grifei).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO E RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE REPASSE DO VALOR FINANCIADO - AUSÊNCIA DE PROVA OU INDÍCIOS NESTE SENTIDO - ÔNUS QUE COMPETIA À AUTORA (ART. 373, I, DO CPC/15) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA A PRODUÇÃO DAS PROVAS AO SEU ALCANCE -
VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS (ART. 341, CPC/15) - PRESUNÇÃO RELATIVA - APLICAÇÃO QUE DEVE SER RESPALDADA NOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO PRESENTE CASO
- PEDIDOS DE DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. 1.A inversão do ônus da prova não implica na dispensa de produzir as provas que estiverem ao alcance da parte autora, pois ambas as partes têm o dever de contribuir para a justa solução do processo. 2.
A presunção de veracidade dos fatos não contestados, prevista no artigo 341 do CPC/15, não induz à procedência automática dos pedidos iniciais, em virtude de se tratar de uma presunção relativa, a qual deve ser respaldada pelos demais elementos probatórios encartados nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR - APL: 00032511220168160174 PR 0003251-12.2016.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 20/11/2018, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2018). (Grifei).

Dessa forma, ainda que os efeitos da presunção de veracidade da matéria não impugnada, prevista no art. 341 do CPC, incidisse na hipótese, tal fato não ensejaria a automática procedência do pleito inicial.

Ocorre que, além disso, conforme restou assentado pelo juízo de piso, não obstante a peça contestatória da instituição financeira requerida/apelada tenha sido extremamente confusa e limitada, abordando, inclusive, matérias estranhas a lide, tem-se que esta não deixou de impugnar os argumentos basilares alegados na inicial, qual seja, a inocorrência de dano extrapatrimonial indenizável.

Por essa razão, entendo ser inaplicável os efeitos insculpidos no art. 341 do CPC, não havendo que se falar em reforma do
decisum
vergastado nesse ponto.
Do Dano Moral

Com efeito, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:
"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".
(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral, aquela lesão que excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Outrossim, consoante teor da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral, visto possuir essa, honra objetiva, que é sua reputação e o seu bom nome no mercado e, ainda, segundo o art. 52 do CC/2002, a pessoa jurídica não tem direitos de personalidade, mas sim, abalo de crédito.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Atesta-se do dispositivo supra que, o reconhecimento do dano moral se pauta sempre pela existência do ato ilícito, ou seja, ausente prova do ilícito, não há que se falar em ofensa aos direitos da personalidade ou abalo de crédito e, portanto, em danos morais.

No caso em exame, o ato ilícito praticado pelo banco apelado se consubstanciaria no condicionamento de prévia comprovação de regularidade fiscal e financeira pelos apelantes, para liberação de parcelas de financiamento, bem como em razão de inscrição indevida em cadastro de restrição de crédito, visto que o atraso no pagamento do financiamento somente teria ocorrido em decorrência da não liberação das parcelas de financiamento pela instituição financeira.

Acerca da questão é imperioso destacar que, a legalidade da exigência de comprovação de regularidade fiscal e financeira pelos apelantes para liberação de parcelas de financiamento no negócio jurídico em comento já foi objeto de pronunciamento judicial por esta Colenda Turma, em recurso de apelação interposto na ação declaratória de nulidade (processo n. 0081939-54.2013.8.14.0301), oportunidade em que se firmou entendimento pela legalidade da exigência.

Consoante restou demonstrado no referido feito conexo, as exigências incidentes aos emitentes, ora apelantes, para efeito de liberação de parcelas pactuadas na cédula de crédito bancário (FIS-P-128-12-0004-0) pela instituição financeira, estão positivadas unicamente na cláusula segunda do ajuste, que assim dispõe:

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE LIBERAÇÃO DAS PARCELAS
Previamente à liberação de cada parcela do crédito o
EMITENTE
deve:
a)
comprovar a inexistência de débito junto a União, mediante a apresentação da Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, bem como apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS
;
b) comprovar a efetiva quitação com as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, original, ou na impossibilidade, fotocópia legível devidamente autenticada.
Parágrafo Primeiro: A liberação da primeira parcela ficará condicionada ainda:
a) ao registro desta Cédula e das garantias constituídas nos cartórios competentes;
b) ao seguro dos bens dados em garantia e ao endosso ao BANCO das respectivas apólices;
c) à inexistência de restritivos contra o
EMITENTE
e avalistas.
Parágrafo Segundo:

As liberações das parcelas posteriores à primeira ficarão condicionadas ainda:
a) à correta aplicação da parcela anteriormente liberada, comprovada por laudo de vistoria, efetuado pelo BANCO
.
Parágrafo Terceiro: Constitui condição suspensiva do crédito, o não cumprimento dessas condições por parte do EMITENTE.
(Grifei).

Da simples leitura da previsão contratual supra destacada, depreende-se que as exigências de regularidade fiscal (regularidade ante a Fazenda Nacional, FGTS entre outros) e financeira (a adequada aplicação da parcela anteriormente liberada, comprovada por laudo de vistoria), encontram-se efetivamente previstas na cédula de crédito bancário, inexistindo, qualquer ilegalidade nas solicitações da instituição financeira ora apelada.

Dessa forma, sendo regular as exigências de regularidade fiscal e financeira, não há que se falar, na prática, de ato ilícito pela instituição financeira apelada, e, por conseguinte, da ocorrência de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

Acerca da indispensabilidade do ato ilícito para efeito de caracterização de danos morais, vejamos precedentes jurisprudenciais:
RECURSO DE APELAÇÃO -
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. A responsabilidade civil objetiva se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos, quais sejam: a demonstração do ato ilícito ou do abuso de direito, do dano e do nexo de causalidade. A ausência de ato ilícito impede a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais.
Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - AC: 08003286620168120052 MS 0800328-66.2016.8.12.0052, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 18/09/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2019). (Grifei).
APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO -
CONDITIO SINE QUA NON
- RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. - Para que se tenha a obrigação de indenizar, é necessário que existam três elementos essenciais: a ofensa a uma norma preexistente ou um erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outra - Diante da inocorrência de ato ilícito, igualmente ausente o dever de indenizar, pois inexistente o requisito
sine qua non
da Responsabilidade Civil
.
(TJ-MG - AC: 10000181382961001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 13/02/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2019). (Grifei).
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. Para a configuração da responsabilidade subjetiva, é necessária a presença dos pressupostos da obrigação de indenizar, previstos no art. 186 e 927 do Código Civil, a saber, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. Hipótese em que a parte autora não logrou evidenciar o ato ilícito imputado ao réu, ônus que lhe incumbia, ex vi do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Sentença de improcedência confirmada. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70078327822 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 26/07/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/08/2018). (Grifei).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZARÓRIA POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MORAL AFASTADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (I) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (II) o dano e (III) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
Na hipótese, ainda que a Apelada tenha se sentido constrangida na ocasião, não ficou demonstrado que tal sentimento tenha decorrido de atitude ilícita praticada pela Apelante.
Ausente a prova do ato ilícito, bem como do nexo de causalidade, não há falar em responsabilidade civil passível de indenização
.
(TJ-MT - APL: 00018128320148110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/05/2018). (Grifei).

De igual modo, conforme salientou o juízo primevo, o retardo na liberação das parcelas do financiamento, decorreu da não comprovação pelos apelantes da regularidade fiscal e financeira exigida na cédula pactuada, fato que embora possa efetivamente ter impactado no andamento do projeto e, por conseguinte, no pagamento tempestivo do montante financiado pelos apelantes, não pode ser imputado a uma alegada conduta ilícita da instituição financeira apelada.

Assim, considerando a Cláusula Décima Quarta do ajuste pactuado entre os litigantes, que previa o vencimento da primeira das 84 (oitenta e quatro) prestações em 10/05/2014, a posterior inscrição em cadastros de restrição ao crédito face o inadimplemento dessa pelos apelantes constitui mero exercício regular de um direito (arts. 153 e 188, I, ambos do CC/2002), não caracterizando igualmente ato ilícito a ensejar dano moral.

Por fim, esclarece-se que, a discussão acerca da aplicação das regras consumeristas revela-se despicienda, visto que a distribuição do múnus probatório na hipótese, em nada modificaria a constatada regularidade dos atos praticados pela instituição financeira que induzem a inocorrência do dano moral pugnado.

Destarte, consubstanciado nas razões expostas alhures, tenho que a sentença vergastada deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora